Tribunal: TJES
Processo: 5009891-58.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009891-58.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009891-58.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
TRIBUNAL DO JÚRI -
ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA –
PLENA VIGÊNCIA DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA E DO CPP
-
MATÉRIA NÃO PACIFICADA NAS CORTES SUPERIORES
- PENDENTE DE JULGAMENTO O TEMA 1.068 NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
CONDENAÇÃO SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
- ORDEM DENEGADA.

1
.
A
prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade, que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema. Este é o panorama normativo que rege a prisão cautela
r.
In casu,
diferentemente, discute-se a viabilidade de iniciar-se a execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação perante o tribunal do júri.
2.

O
entendimento dos tribunais a respeito do assunto tem oscilado, enquanto pendente o julgamento no STF do RE 1.235.340 (tema n° 1.068), considerando a existência de entendimentos dissonantes entre as colendas Primeira e Segunda Turmas daquela corte.
3.

O
colendo STJ vem proferindo julgados
concluindo pela plena vigência da norma prevista no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP até julgamento em definitivo da matéria pela Corte Constitucional.
4.

Não há
constrangimento ilegal praticado pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, que, após condenação do paciente a uma pena superior a 15 anos perante o Tribunal Popular do Júri, determinou sua imediata execução
.
5.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009891-58.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Jair de Mendonça Cardoso
em benefício de
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Informa que o paciente foi preso preventivamente em 07 de setembro de 2014, por ter, em tese, praticado o delito previsto no artigo 121, caput, do Código Penal. A medida fora revogada em 29/05/2015.

Não obstante ter permanecido durante o restante do trâmite dos autos em liberdade, a sentença condenatória, ao fixar uma pena corpórea de 16 anos em regime inicial fechado, determinou a execução provisória de sua pena.

Pondera que a decisão não levou em consideração
“que na época dos fatos, o paciente era primário, com residência fixa e ostentava bons antecedentes”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

De análise da documentação acostada ao
writ
,
especificament
e a denúncia de
fls. 02/05 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos fora descrita a prática delituosa imputada ao Paciente:

“
Consta dos autos do inquérito policial anexo que no dia 02 de abril de 2012, por volta das 14 horas, no interior de sua residência,
o DENUNCIADO, com intenção de matar efetuou disparo de arma de fogo contra sua namorada Ivaneide Albuquerque de Almeida, atingindo-a no abdômen e causando-lhe a morte.
(...) Consta, ainda, que a vítima e o denunciado coabitavam havia aproximadamente uma semana,
encontrando-se a vítima grávida de três meses”

Em decisão datada de 19 de setembro de 2012,
o juízo impetrado
proferiu decisão recebendo a exordial acusatória
e
decretando a prisão preventiva do paciente como forma de
assegurar a aplicação da lei penal e garantia d
a ordem pública.

Findada a instrução, após manifestação favorável do
parquet
, houve a revogação da medida em decisão prolatada dia 28 de maio de 2015,
situação que perdurou até o dia de seu julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, em 16 de junho
de 2023
,
onde foi
condenado a uma pena corpórea de 16 (dezesseis) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, sendo determinado, ainda, nos moldes do disposto:

“
no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, o artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, parte final, do Código de Processo Penal, além de diversos julgados das 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal – STF e do Superior tribunal de Justiça – STJ (como, por exemplo, no HC 737.749, julgado pelo STJ em maio de 2023), determino
a execução provisória da pena”

Contra este
decisum
insurge o impetrante, alegando se tratar de provimento desarrazoado e ilegal, por ter, o paciente, permanecido 08 (oito) anos em liberdade.

Inicialmente, r
essalto que, de ordinário, a prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade, que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema. Este o panorama normativo que rege a prisão cautelar.

Aqui, diferentemente, discute-se a viabilidade de iniciar-se a execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação perante o tribunal do júri.

É certo que o entendimento dos tribunais a respeito do assunto tem oscilado, enquanto pendente o julgamento no STF do RE 1.235.340 (tema n° 1.068), considerando a existência de entendimentos dissonantes entre as colendas Primeira e Segunda Turmas daquela corte.

Aliás, a divergência persiste mesmo depois do julgamento da ADC 43, na medida em que a Colenda Segunda Turma continua aplicando firme entendimento daquele colegiado, no sentido de não admitir a pronta execução dos julgados do Tribunal Popular.

Em sentido contrário, é possível observar que a Colenda Primeira Turma tem posicionamento firme e reiterado sobre a possibilidade de execução imediata dos vereditos do júri:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Omissis.

3. Em se tratando de paciente condenado pelo Tribunal do Júri, nada impede a execução da pena, na linha dos reiterados pronunciamentos da Primeira Turma do STF. Veja-se, nessa linha, o HC 118.770, para o qual fui designado redator para o acórdão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 183263 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

No mesmo caminhar o colendo STJ vem proferindo julgados, concluindo pela plena vigência da norma prevista no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP até julgamento em definitivo da matéria pela Corte Constitucional. Segue redação do dispositivo, instituído pelo pacote “anticrime” em 2019:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação: (...) e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

Trago à colação, de igual forma, recente julgado daquela Corte sobre a matéria em apreço:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CHACINA DE UNAÍ. RECURSOS ESPECIAIS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, APÓS DETERMINAÇÃO DO STF EM SEDE DE RECLAMAÇÃO.
SÚMULA VINCULANTE 10.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
INSTAURAÇÃO EX OFFICIO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, "E", DO CPP. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES. JULGAMENTO DO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ INICIADO.
RECENTE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANTO À VALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DO MPF PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO.

1. (...) 2. Ao apreciar reclamação ajuizada pelo MPF (Rcl 59.594/DF), o STF cassou a parte do acórdão que analisou o pedido de execução imediata das penas, nos termos da Súmula Vinculante 10, por não ter este colegiado aplicado ao caso o art. 492, I, "e", do CPP.
Determinou o STF, então, nova análise do pedido formulado pela acusação, pois não se poderia deixar de ordenar a execução imediata sem observar a reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP.
3. Conforme os arts. 948 e 949 do CPC (complementados pelos arts. 16, I, e 200 do RISTJ), a deliberação sobre a instauração de incidente de declaração de inconstitucionalidade é iniciada na Turma e, somente prevalecendo a compreensão de ser inconstitucional o dispositivo legal, o processo é remetido à Corte Especial. Diversamente, se a Turma não declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, o julgamento se encerra neste colegiado, sendo desnecessário enviar os autos à Corte Especial. 4. Nenhuma das partes formulou pedido para declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP, mesmo tendo sido intimadas há meses sobre a juntada a estes autos da decisão do STF. Também é importante considerar que:
(I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos (HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023).
5. Por todos esses fatores, não há motivos para iniciar de ofício o incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal. Permanecendo até o presente momento válido o art. 492, I, "e", do CPP, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este STJ aplicar o texto normativo federal. 6. Pedido de execução provisória das penas deferido.

(REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 25/10/2023.)

O posicionamento me parece o mais prudente a ser adotado, já que originário de própria determinação da Suprema Corte.

Alinha a isso, as circunstâncias
que envolvem a prática delituosa
, como bem ponderado pelo
parquet
de primeiro grau em manifestação, merecem destaque pois

“
o réu, desde que alcançou a maioridade pratica inúmeros delitos, tendo inclusive sido condenado a mais de 18 anos de prisão nos autos de número 0032045-60.2013.8.08.0048, pelo homicídio de outra mulher”

Sendo assim, não verifico constrangimento ilegal praticado pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, que, após condenação do paciente a uma pena superior a 15 anos perante o Tribunal Popular do Júri, determinou sua imediata execução.
Dessa forma
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.